Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMIRA ASAD NIMER e SAMIRA ASAD NIMER (agravantes/executados) contra a decisão (ID 58296433 - Págs. 99 e 100) em que, nos autos da ação de execução fiscal (processo no 0018195-93.2002.8.07.0001), ajuizada em face pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), foi deferida a consulta ao INFOJUD e registrado o termo inicial do prazo de 1 ano de suspensão da execução em 06/09/2023. Em suas razões recursais (ID 58296432), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que a parte devedora somente foi citada em 23/01/2023, porém a constituição definitiva do crédito tributário executado se deu em 16/03/1998 e a Fazenda tomou ciência da não localização da devedora em 30/09/2005, de modo que, a partir de 30/09/2006, iniciou-se a suspensão do processo, ocorrendo a prescrição intercorrente em 30/09/2011. Requer seja conhecido e provido o recurso para que seja declarada a ocorrência da prescrição ordinária e, subsidiariamente, a prescrição intercorrente. Sem preparo, eis que a parte agravante é representada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes. Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 60069474). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por manifesta possibilidade de supressão de instância. Nos autos de origem, citada a parte executada por edital e não tendo se manifestado nos autos no prazo legal, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar na qualidade de Curador Especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 153068311 dos autos de origem). Nesta condição, houve manifestação da Defensoria, requerendo “apenas, que seja fixado o termo inicial de suspensão do processo, nos termos da tese 566, do STJ (REsp1.340.553), visto que a citação por edital, por si só, já demonstra a não localização do devedor” (ID 194327273 dos autos de origem). Frente a este pedido, o Juízo de origem fixou o termo inicial do prazo de 1 ano de suspensão da execução em 06/09/2023, decisão de que se recorre requerendo que seja reconhecido o transcurso do prazo prescricional, pedido que não foi formulado perante o Juízo de origem. Com efeito, considerando que a cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não se revela possível o exame, nesta instância recursal, de matéria não analisada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. NEGATIVA DE ENTREGA DA PLENA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TESE NÃO ARGUIDA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. (...) 2. Os pedidos não formulados no recurso de apelação e, portanto, não apreciados na instância ordinária não são passíveis de conhecimento em recurso especial, em razão da indevida inovação recursal, da supressão de instância e da falta de prequestionamento. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.168.021/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.) (destaquei) No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. EVIDENCIADO. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SISBAJUD. ÚLTIMA PESQUISA DO SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. Não se conhece, em sede recursal, de matéria não discutida no Juízo de 1o grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracterização de supressão de instância, portanto, a inovação recursal é repelida pela ordem jurídica pátria. (...) 6.AGRAVO DE INSTUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1883056, 07048288920248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, Relator(a) Designado(a):LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PENHORA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada pela decisão agravada. (...) 3. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não apreciada na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1875283, 07036267720248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, uma vez que manifestamente inadmissível, é imperioso o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, uma vez que as razões nele delineadas representam, por inteiro, supressão recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.